Tribunal: TJES
Processo: 5009600-22.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fixação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-22.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIELLE CIRLENE RODRIGUES QUEIROZ e outros

APELADO: JONIEVERSON TELLAROLI COUTINHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHO. EXISTÊNCIA DE OUTRA PROLE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo filho em face de sentença que, em Ação de Alimentos, fixou a pensão alimentícia em 18% (dezoito por cento) dos rendimentos líquidos do genitor ou, em caso de desemprego, do salário mínimo. O recorrente busca a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a adequação do percentual de 18% (dezoito por cento) fixado a título de alimentos, a fim de verificar se o valor atende ao equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, considerando a existência de outra filha menor do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito aos alimentos fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana e visa à concretização de uma vida digna, abrangendo não apenas as necessidades nutricionais, mas também o acesso a direitos como saúde, educação, moradia e lazer.

A fixação do valor dos alimentos submete-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, buscando atender às demandas do alimentando sem sacrificar o sustento do alimentante.

As necessidades do alimentando menor de idade são presumidas, independentemente de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho, embora não acarrete, por si só, a revisão da pensão devida à prole preexistente, deve ser sopesada na análise global da capacidade financeira do genitor para garantir o tratamento isonômico entre os filhos.

O percentual de 18% (dezoito por cento) sobre os rendimentos do genitor revela-se módico para suprir as necessidades presumidas de um filho adolescente.

A majoração da verba alimentar para 20% (vinte por cento) representa um ponto de equilíbrio mais justo e proporcional entre o dever de sustento e a realidade financeira do alimentante, garantindo ao filho um auxílio mais condizente com suas necessidades sem impor ônus excessivo ao genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As necessidades presumidas de filho adolescente não são integralmente atendidas por percentual alimentício fixado em patamar módico, ainda que ponderada a existência de outra prole do alimentante.

A existência de outro filho, embora não constitua causa automática para redução da obrigação alimentar, é fator relevante na ponderação do binômio necessidade-possibilidade, devendo o julgador buscar um ponto de equilíbrio que, em respeito à isonomia da prole, não imponha sacrifício excessivo ao genitor nem desamparo ao alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º e 6º; CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.401.297/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2015; STJ, REsp nº 1.496.948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal, a controvérsia a ser dirimida se restringe ao patamar de alimentos a que faz jus o apelante
E. R. C
, na condição de filho do apelante, tendo a r. sentença fixado a verba alimentar da seguinte forma:

“
Inicialmente, fora estipulado os alimentos em 22% (vinte e dois por cento) sobre os rendimentos líquidos do requerido, a título de alimentos provisórios.

A obrigação de alimentar se fundamenta na necessidade de quem vai recebê-la e na condição de quem vai pagá-la.

Portanto, não se trata de amparar o filho de tal maneira que se venha prejudicar o sustento do próprio alimentante. Neste sentido, Washington de Barros Monteiro diz que “
a lei não quer o perecimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante
”.

A parte requerente
roga que o requerido arque com os alimentos no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre os seus rendimentos, e caso labore sem vínculo, 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário mínimo, e, em ambos os casos, metade das despesas com medicamentos e consultas médicas, bem como metade do material escolar e uniforme escolar.

Por outro lado, o requerido apresentou contestação, impugnando o valor pleiteado na exordial, propondo o pagamento mensal no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), informando que tem mais dois filhos, sendo um maior de idade e outro menor.

Aduz, ainda, que trabalha como lanterneiro (com vínculo empregatício na empresa VIMREP), recebendo salário mensal de R$ 1.662,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e dois reais), conforme revela a cópia do contracheque (ID 33389171).

Em audiência, a conciliação restou infrutífera, ocasião em que as partes se deram por satisfeitas com as provas já produzidas.

O ilustre representante do Ministério Público opinou favoravelmente à fixação dos alimentos no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente/rendimentos líquidos do requerido, ID 33867489.

Verifico que
as necessidades do menor não foram apresentadas, o que significa que deve prevalecer o pressuposto das suas necessidades básicas, facilmente presumidas em razão da idade e condição social.

Com efeito, partindo dessas considerações, considerando que
o menor possui 15 (quinze) anos de idade e suas necessidades mínimas são aquelas presumíveis em razão de sua idade e condição social, e
resultando da constatação que o requerido possui mais dois filhos, sendo um menor de idade,
sendo obrigado a despender de outro valor de pensão alimentícia, além do valor fixado nestes autos,
entendo que o montante de 18% (dezoito por cento), independente da base de cálculo, salário mínimo ou rendimentos líquidos, se
mostra compatível com o binômio necessidade-possibilidade, sem que haja o desfalque do necessário ao próprio sustento do alimentante
.” (grifamos)

Como se verifica, a r. sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora as necessidades do alimentando sejam presumidas em razão da idade, a capacidade financeira do alimentante é limitada, considerando sua renda comprovada e a existência de outra filha menor, o que justificaria a fixação da verba em patamar inferior ao pleiteado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a adequação do percentual fixado a título de alimentos, verificando se o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende de forma equilibrada ao binômio necessidade-possibilidade, consagrado no § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

Como cediço, o direito de receber alimentos encontra amparo constitucional no princípio da dignidade humana (art. 1º, III da CF), estando atrelado à concretização de uma vida digna ao alimentando, com proteção aos mais diversos direitos fundamentais e sociais, a exemplo, do direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, entre outros (arts. 5º e 6º da CF).

Vê-se, portanto, que os alimentos não se restringem às necessidades básicas nutricionais do alimentando, mas abrangem, como dito, a concretização de uma vida digna, com o conseguinte gozo de todos os direitos fundamentais e sociais.

Na densificação do conteúdo do referido dispositivo, jurisprudência e doutrina estabeleceram que a fixação dos alimentos provisórios deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, isto é, o valor deverá, concomitantemente, atender às necessidades do alimentando, observar as possibilidades do alimentante e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, sendo o alimentando ainda menor de idade (contando com 17 anos ao tempo deste julgamento), suas necessidades são presumidas, consoante jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. (...). 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula no 277/STJ), pois
a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova
. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Por outro lado, o alimentante, ora apelado, comprovou perceber renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.592,48 (mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme contracheques jungidos ao ID 12823818, e demonstrou possuir outra filha menor (nascida em 2014), para a qual arca com despesas médicas recorrentes, conforme receituário e notas fiscais de ID 12823820 e 12823821.

Neste ponto, destaque-se que, consoante jurisprudência do c. STJ,
“a constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta, por si só, revisão da quantia estabelecida a título de alimentos em favor dos filhos advindos de anterior unidade familiar formada pelo alimentante, sobretudo se não houver prova da diminuição da capacidade financeira do devedor em decorrência da formação do novo núcleo familiar”
(STJ, REsp 1.496.948-SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, . 3ª Turma, Julgado em 3/3/2015).

Contudo, ainda que o nascimento de um novo filho não constitua, isoladamente, causa para a redução da obrigação alimentar em detrimento da prole preexistente, tal circunstância deve ser sopesada na análise global da capacidade financeira do genitor no momento da
fixação
da verba, em respeito ao princípio da igualdade entre os filhos.

O apelante argumenta que as provas das despesas médicas são frágeis e que não há comprovação de auxílio aos demais filhos. Todavia, o dever de sustento para com a filha é inegável, e os documentos apresentados, ainda que não exaustivos, são suficientes para indicar a existência de encargos adicionais com a saúde da criança, que impactam o orçamento do genitor.

Nesse contexto, embora a fundamentação do juízo sentenciante seja escorreita ao ponderar tais elementos, o percentual de 18% (dezoito por cento) revela-se, de fato, um tanto módico para suprir as necessidades de um adolescente.

Nesse contexto, alinhando-me ao entendimento externado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 13069729), adoto a sugestão de majorar a verba para 20% (vinte por cento), porquanto este percentual representa o ponto de equilíbrio mais justo e proporcional entre o dever de sustento e a realidade financeira do alimentante, garantindo ao alimentando um auxílio mais condizente com suas necessidades sem impor ao genitor um ônus excessivo que possa comprometer sua própria subsistência e o amparo à sua outra filha.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
, para reformar em parte a sentença e majorar a pensão alimentícia devida pelo apelado ao apelante para o correspondente a
20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos
, mantidas as mesmas bases de cálculo e de exclusão fixadas na sentença, ou, em caso de desemprego ou trabalho informal, para
20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive no que tange à divisão das despesas extraordinárias.

Em razão da sucumbência mínima do autor/apelante, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, para condenar o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (12 prestações alimentares), suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro, com base nos documentos apresentados em primeira instância (ID 12823814).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)